Tribunal: TJDFT
Processo: 0000046-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000046-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O exequente manifestou ciência quanto ao ofício de ID: 55281005, o qual comunicou a extinção do Precatório n. 0738197-45.2022.8.07.0000, expedido em favor de CATARINA MARIA RODRIGUES (ID: 56073941). Sobre o expediente da COOPRE, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 56477240). Pois bem. Conforme noticiado no ID: 55281005, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0738197-45.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à CATARINA MARIA RODRIGUES, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Arquivem-se provisoriamente os autos até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 7 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador